Tribunal: TJMT
Processo: 1028341-36.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028341-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERNANDES - CPF: 333.943.189-20 (EMBARGADO), WEVERSON FERNANDES - CPF: 018.257.401-60 (EMBARGADO), MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 730.071.708-00 (EMBARGANTE), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK registrado(a) civilmente como VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (EMBARGANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1028341-36.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK e outros

EMBARGADO: ALEXANDRE FERNANDES e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK e outros
contra acórdão de provimento de Agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE FERNANDES e outros
em que se reformou decisão de deferimento de liminar em Ação de manutenção de posse e interdito proibitório nº 1008999-18.2023.8.11.0007 - 3ª Vara de Alta Floresta/MT.

A parte embargante afirma que “
somente as teses dos agravantes foram descritas no relatório em 33 linhas, sendo que nenhuma linha com as teses dos agravados foi reproduzida, caracterizando omissão. Ao que parece não foram analisadas as teses dos agravados pois não foram elas elencadas no relatório, ao contrário do que aconteceu com as teses dos agravantes
”.

Aduz que “
Nas contrarrazões foi discutido o preenchimento dos requisitos da Ação de Manutenção de Posse e Interdito Proibitório, com fundamento nos art. 560, 561 e 567 do CPC, contudo o acórdão nada decidiu sobre tais fundamentos jurídicos que sustentam a concessão da liminar na origem, inclusive a destruição de cerca pelo agravante. Ante ao exposto requer seja sanada a omissão, acolhendo-se os embargos para, com fundamento nos art. 560, 561 e 567 do CPC, com efeitos infringentes, ser mantida a liminar deferida na origem, sendo improvido o recurso
”.

Em suma, requer o acolhimento (id. 207338667).

Em resposta, pede-se a rejeição (id. 207722191).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK e outros
contra acórdão de provimento de Agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE FERNANDES e outros
em que se refornou decisão de deferimento de liminar em Ação de manutenção de posse e interdito proibitório nº 1008999-18.2023.8.11.0007 - 3ª Vara de Alta Floresta/MT.

A despeito do argumento da parte embargante, as contrarrazões foram analisadas, tanto que a preliminar de ofensa à dialeticidade nela suscitada não foi ignorada, mas frontalmente analisada.

Os termos do voto são claros, contra os embargantes, e o fato de o entendimento ser contrário não quer dizer que a peça não tenha sido aferida.

Inclusive, os embargantes não apontam qual tese não foi analisada, apenas afirma de forma genérica que não o foi, o que não teve prosperar.

Eis o voto:

“VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte agravada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida “é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso” (NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

É ensinamento do STJ de que “O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.” (AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização de fundamentos de peça parecida não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da decisão, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE FERNANDES e outros contra decisão em Ação de manutenção de posse e interdito proibitório nº 1008999-18.2023.8.11.0007 - 3ª Vara de Alta Floresta/MT, em que se deferiu a liminar.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata de manutenção de posse e interdito proibitório ajuizada por MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK e VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK contra ALEXANDRE FERNANDES. Aduzem os requerentes, em apertada síntese, serem, respectivamente, proprietários e arrendatários dos lotes rurais 203-A e 203-B, na Comunidade Céu Azul, com matrículas no RGI desta comarca.

Narram que a parte requerida utiliza indevidamente uma passagem existente na propriedade, razão pela qual os autores fecharam a estrada com cercas. Ainda, que há outra via de acesso ao imóvel rural de posse/propriedade do requerido. Contudo, a requerida destruiu as cercas construídas, invadindo a propriedade dos autores.

Desse modo, em sede de tutela de urgência, requer seja determinada à parte requerida que não adentre na propriedade dos autores e não destrua as cercas, sob pena de multa diária.

Com a inicial, documentos.

Decisão de declínio da competência a este Juízo em razão da existência de conexão com os autos n. 1006754-34.2023.8.11.0007.

Vieram-me os autos conclusos.

É O ESSENCIAL.

DECIDO

RECEBO a inicial.

ASSOCIE-SE a Secretaria de Vara os presentes autos à ação de nº 1006754-34.2023.8.11.0007, junto ao Sistema Pje.

DEIXO de designar audiência de justificação prévia, uma vez que trata-se de posse nova (fato ocorrido aos 05.11.2023), sendo, portanto, desnecessária a realização da referida audiência.

[...]

Desse modo, passo à análise da tutela de urgência pleiteada.

Pois bem. Navegando pelos autos, tem-se a presença dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, cf. preceitua o art. 561, do CPC.

Isso porque, a parte autora demonstrou ser proprietária do imóvel em litígio (matrícula sob o Id n. 134368172), assim como a ocorrência da turbação, consistente na destruição das cercas, cf. fotografias e boletim de ocorrência juntado ao Id n. 134368159, fatos que motivam a conceder a tutela antecipada.

[...]

Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência e determino à requerida que se abstenha de cometer atos atentatórios à posse da parte autora em relação aos lotes rurais situados na Comunidade Céu Azul, denominados lote 203-A e lote 203-B, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de se adotar outras medidas eficientes ao cumprimento desta decisão.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, deverá ser realizada audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.

Assim, DESIGNE-SE a Secretaria de Vara audiência de conciliação ou mediação, conforme a pauta do CEJUSC, e após, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à solenidade acompanhado de advogado ou defensor público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no mandado, que o prazo para contestar se dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, do CPC.

CONSIGNE-SE que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada MULTA DE 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC.

INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu patrono, conforme expresso no artigo 334, §3, da Lei 13.105/15.

CUMPRA-SE.”

A própria agravada confessa que, “Devido à constatação que a passagem estava sendo utilizada indevidamente por terceiros para passagem esporádicas sem autorização dos autores foi feito o fechamento da passagem”.

Eis foto do fechamento (id. 134368142, interdito):

Observa-se que a estrada era utilizada há anos pros transeuntes, tanto que até já se tornou, por período de tempo, malha viária municipal pela lei nº 2.543/2018, posteriormente revogada pela lei municipal nº 2.702/2022 (id. 192605667, p. 06).

Vê-se, ainda, que o fechamento é recente, ocorrido em 05/11/2023, de maneira que o ato impeditivo de posse, em verdade, partiu da parte agravada, e não do agravante, pois as evidencias apontam que a estrada era utilizada há anos.

Mesmo que se diga que há outra passagem para se chegar ao imóvel do agravante, fato é que esta outra estrada traria percurso de 13 quilômetros há mais, inclusive para transeuntes, estudantes. A outra estrada, segundo afirmado pelo agravante, tem ponte que transborda na época das chuvas.

Assim, até que se aclare melhor a situação, entendo que o fechamento da estrada parece ser medida que aflige até mesmo o interesse coletivo, dos moradores da região, funcionários do agravante, além de ser ato recente (fechamento), modificando a situação fática que se sustentava há anos, não merecendo socorro imediato do judiciário em prol daquele que fecha a passagem.

Logo, e, verdade, vejo presentes elementos para que a agravada seja impedida de fechar a passagem.

O caminho é habitual, sendo, no passado, integrante de malha estadual, de maneira que o fechamento injustificado e prejudicial é suscetível de impedimento por tutela possessória.

Este TJ, em caso análogo:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. DECISÃO REFORMADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. A de existência de outra via de acesso não descaracteriza ou modifica o direito do dono do prédio dominante servir-se do caminho que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória. A servidão de passagem objeto dos autos não se trata de mero ato de tolerância do Agravante, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória, desde logo.” (TJ-MT 10265260920208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021).

Ressalto a ausência de prejuízo à agravada, pois a estrada esteve aberto nos últimos anos, sendo fechada apenas em novembro de 2023 por estar “sendo utilizada indevidamente por terceiros para passagem esporádica sem autorização dos autores”, o que não convence, pois o uso é antigo, duradouro e habitual.

Anoto, também, que a ação de usucapião 1006754-34.2023, em que há pedido liminar para que a agravada fosse impedida de fechar a estrada, foi ajuizada primeiramente pelo agravante. Ou seja, ele quem defendeu a posse sobre seu direito de passagem, protocolando proteção possessória em 18/08/2023, enquanto a agravada ajuizou a presente manutenção de posse em 21/11/2023, 3 meses depois.

A liminar na usucapião foi inicialmente indeferida, mas reformada nesta sessão, com o julgamento do AI 1024674-42.2023.8.11.0000, conexo.

Portanto, as decisões não estão conflitantes. Em ambos os recursos, a posse é conferida ao agravante Alexandre.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a decisão agravada e indefiro a liminar.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024